Tribunal: STF
Processo: AI 575771
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. MINUTA DE AGRAVO DE
   INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE
   INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É assente nesta Casa de
   Justiça que o descumprimento da obrigação processual de ilidir,
   pontualmente, cada um dos fundamentos em que se baseou a decisão
   recorrida acarreta o desprovimento do recurso interposto.
Agravo
   regimental desprovido.